Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER. PRESUMIDA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da família, por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (Lei no 11.340/2006, art. 5o, II).
2. O art. 40-A, acrescentado pela Lei no 14.550/2023, prevê que a Lei será aplicada a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Precedentes.
3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei e a competência da Vara Especializada. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Precedente: STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 4/3/2024.
4. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
5.As provas digitais (gravação de mensagens de visualização única) foram admitidas, pois foram extraídas por policial militar no atributo de suas funções, com autorização da vítima, participante das comunicações, e corroboradas por outros elementos probatórios. Não houve demonstração de quebra da cadeia de custódia ou adulteração.
6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como testemunho coerente e testemunha presencial.
7. As ameaças proferidas pelo réu, mesmo que tivessem sido feitas em um contexto de cobrança de dívida ou “no calor da emoção”, causaram fundado temor na vítima. Registre-se que não se exige que a ameaça seja feita com ânimo calmo e refletido para que seja considerada idônea e séria.
8. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, § 1o, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.